Tribunal: TJPA
Processo: 0800822-24.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800822-24.2018.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LOPES & NOBRE INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que manteve a sentença de extinção de execução fiscal movida contra Lopes & Nobre Indústria de Laticínios Ltda., com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O embargante alega omissão no julgado quanto à ausência de intimação pessoal nos moldes do art. 485, §1º, do CPC, requisito que entende indispensável para a configuração do abandono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, nos moldes do art. 485, §1º, do CPC, como requisito essencial à extinção da execução fiscal por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina adequadamente os elementos do caso concreto, demonstrando que a Fazenda Pública foi intimada por meio eletrônico para viabilizar a citação da executada, mas permaneceu inerte, configurando abandono da causa.

A decisão fundamenta-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade de extinção por abandono mesmo em casos envolvendo a Fazenda Pública, desde que verificada a inércia diante de intimação válida para manifestação.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida, tampouco se verifica omissão, contradição ou obscuridade nos termos exigidos pelo art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6-

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação pessoal nos moldes do art. 485, §1º, do CPC não configura omissão quando o acórdão embargado já analisou a regularidade da intimação realizada e reconheceu o abandono da causa com base em precedentes do STJ.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º; art. 1.022. Lei nº 6.830/80, art. 40, §1º, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.710.652/ES, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.03.2018, DJe 16.11.2018.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer dos mebargos de declaração, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora

Sessão de julgamento realizada no período de 21.07.2025 até 28.07.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o v. acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no âmbito de apelação cível interposta nos autos de EXECUÇÃO FISCAL movida contra LOPES & NOBRE INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS LTDA., com o objetivo de sanar vícios existentes no acórdão, notadamente por omissão na fundamentação quanto à exigência legal da dupla intimação para a caracterização do abandono da causa, prevista no art. 485, §1º, do CPC.

Alega o embargante que o v. acórdão incorreu em omissão ao manter a sentença de extinção da execução fiscal com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, sob o argumento de que a Fazenda Pública, ora exequente, foi intimada eletronicamente para promover diligência destinada à citação da executada, mas permaneceu inerte, o que configuraria abandono da causa. Em suas palavras, “há um detalhe que precisa da manifestação no julgado”, no sentido de que o art. 485, §1º, do CPC, exige, para a caracterização do abandono, a prévia intimação pessoal da parte autora com fixação de prazo de cinco dias para suprir a omissão, o que não teria ocorrido no caso concreto [Num. 18271315 - Pág. 3].

Para reforçar sua alegação, o Estado do Pará sustenta que, nos termos da legislação processual vigente, o abandono da causa exige, cumulativamente, a inércia da parte autora por mais de trinta dias, bem como a sua intimação pessoal para suprir a omissão, sendo este um requisito obrigatório e não opcional. Defende que o despacho judicial que apenas fixou prazo de cinco dias “para entender o que entender de direito, em especial no sentido de viabilizar a citação” (ID 13005214), não pode ser considerado como intimação pessoal nos moldes exigidos pelo art. 485, §1º, do CPC, sendo que sequer houve a segunda intimação exigida para a caracterização da hipótese legal de abandono [Num. 18271315 - Pág. 4].

Sustenta ainda que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1738705/MT e REsp 1808101/MT), bem como precedentes da própria Corte Estadual (TJPA), é no sentido da obrigatoriedade da intimação pessoal do exequente com advertência expressa sobre as consequências da inércia, sob pena de nulidade da extinção.

Cita, inclusive, decisão proferida em Apelação Cível nº 0000564-38.2004.8.14.0045, da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que reconheceu a nulidade de sentença extintiva em razão da ausência de dupla intimação, ressaltando que “
a não observância da dupla intimação importa mácula quanto ao disposto previsto no art. 485, § 1º, do CPC/2015”
[Num. 18271315 - Pág. 7].

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas e, caso acolhidos com efeitos infringentes, seja reformado o v. acórdão para afastar a extinção da execução fiscal por abandono, reconhecendo-se a ausência dos pressupostos legais para sua decretação.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse que justifique sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta da pelnário virtual.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos.

A matéria necessária ao deslinde da controvérsia foi examinada e decidida no acórdão embargado, nos seguintes termos:

“... Consta dos autos que incialmente foi determinada a emenda da inicial, para que o agravante fornecesse o endereço da parte executada, sob pena de indeferimento, na forma do art. 321 do CPC, consoante consta do ID-13005206 - Pág. 1, o que ensejou o fornecimento dos endereços na RUA SERGIPE, S/N, BAIRRO CENTRO, CUMARU – DO NORTE, CEP 68398-000 ou Caso o Aviso de Recebimento – AR da citação postal retornar sem sucesso, desde já requer a citação da empresa por correios no endereço da sede principal da empresa, localizada na Rodovia BR. 158, S/N, KM 10, Bairro da Zona Rural, Município de Redenção, CEP 68.550-000.

Ocorre que, não houve êxito na diligência, ensejando a determinação de intimação do agravante para fornecesse os dados necessários a realização da citação, mas regularmente intimado de forma eletrônica o agravante deixou de se manifestar, conforme consta do ato ordinatório e certidão do ID-13005215 - Pág. 1 e ID-13005216 - Pág. 1, o que deu origem a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme consta do ID-13005217 - Pág. 1.

Nestas circunstâncias, a sentença não merece reparos, pois inobstante os fundamentos consignados no arrazoado do agravante, entendo que de fato se caracterizaram os elementos estabelecidos no art. 485, inciso III, do CPC, e por isso, foi mantida monocraticamente a sentença na decisão agravada, posto que o apelante, ora agravante, foi regularmente intimado para promover no sentido de citação da executada, na forma exigida no art. 40, §1.º, II e III, da Lei n.º 6.830/80, mas permaneceu inerte, conforme se verifica da Certidão constante do ID13005216 – Pág. 1.

Assim, entendo que o MM. Juízo a quo aplicou corretamente o direito ao caso concreto, pois o exequente deixou de proceder a diligência que lhe foi determinada, ensejando a compreensão de abandono da causa, por ausência de interesse no prosseguimento da execução.

Nestas circunstâncias, o entendimento consignando em precedentes do Superior Tribunal de Justiça é favorável a extinção do processo, sem resolução do mérito, ex ofício, face a existência de abandono do processo, na forma do art. 485, inciso III, do CPC, conforme os seguintes julgados:

(...)

Assim, os fundamentos não são hábeis a reformar a decisão agravada, pois entendo que encontra respaldo em entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.”

Conforme se verifica dos autos, o entendimento do Colegiado é que houve regular intimação da Fazenda Pública que permaneceu inerte, ensejando a extinção do processo, por conseguinte, consignado que não houve afronta ao disposto no art. 485, inciso III,

§1º, do CPC/2015.

Ocorre que, os embargos de declaração não se prestam a rediscussão de matérias que já foi objeto do acórdão embargado, pois sua natureza integrativa exige a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na espécie.

A decisão foi baseada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A título de exemplo, o seguinte julgado:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO. PRAZO. NATUREZA. PEREMPTÓRIA. TRANSCURSO. PARTE. SUPRIMENTO DA FALTA. OMISSÃO. PRÁTICA DO ATO. PRECLUSÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO.

1. O prazo do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil é peremptório, de modo que, omitindo-se a parte em cumprir com as diligências que lhe cabiam no referido prazo, a ação deve ser extinta por abandono, independentemente da vontade da parte de abandonar a causa, haja vista estar preclusa, com a perda do prazo, a oportunidade para a prática do ato.

2. Recurso especial provido para extinguir a execução sem resolução do mérito."

(REsp n. 2.195.099/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE. 1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp n. 1.710.652/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.)

Assim, não se encontrando presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC, não se acolhe os embargos de declaração, face sua natureza integrativa.

An
te o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

.

Belém, 29/07/2025